Tribunal: TJMT
Processo: 1054024-04.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054024-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PABLO HENRIQUE DA SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 029.701.962-71 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SÚMULA Nº 34 DA TURMA RECURSAL DO TJMT. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Pablo Henrique da Silva do Nascimento contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a legitimidade da inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes e aplicando condenações processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova apresentada, consistente em telas sistêmicas corroboradas por outros documentos, é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e do débito que ensejou a negativação; (ii) estabelecer se o agravo interno possui caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte agravada cumpre o ônus probatório que lhe incumbe, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao demonstrar a existência da relação jurídica e a origem do débito mediante contrato assinado, documentos pessoais e telas sistêmicas.

4.

As telas sistêmicas não constituem prova isolada, mas encontram respaldo em outros elementos documentais convergentes, aptos a comprovar a pactuação contratual e a legitimidade da cobrança.

5.

A Súmula nº 34 da Turma Recursal do TJMT admite a utilização de telas sistêmicas como meio de prova da relação contratual, desde que corroboradas por outros elementos, circunstância verificada no caso concreto.

6.

A inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito decorre de débito legítimo, configurando exercício regular do direito do credor.

7.

A ausência de apresentação, pelo autor, dos extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito inviabiliza a análise de negativações pretéritas e o deferimento de indenização por dano moral, conforme Súmula nº 52 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do TJMT.

8.

O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados, sem impugnação apta a infirmar a decisão monocrática, revelando caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Telas sistêmicas constituem meio de prova idôneo para comprovação da relação jurídica e do débito quando corroboradas por outros elementos documentais.

2.

A negativação fundada em dívida comprovadamente existente configura exercício regular do direito e não enseja indenização por danos morais.

3.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 1.021, §4º; CC, art. 188, I; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Enunciado nº 31 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 34 da Turma Recursal do TJMT; Súmula nº 52 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do TJMT; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1007956-61.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 16.11.2023.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto
PABLO HENRIQUE DA SILVA DO NASCIMENTO
por contra o julgamento monocrático proferido
(id. 331080377)
, o qual
negou provimento
ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de que a prova residiu exclusivamente em telas sistêmicas, não tendo sido comprovada a relação jurídica que origina a cobrança levada à negativação. Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial, bem como afastadas as condenações por litigância de má-fé, honorários, custas processuais e o pedido contraposto.

A agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte agravante nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida.

A parte reclamada/agravada atenta ao ônus da prova que lhe incumbia na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, acabou por colacionar aos autos elementos capazes de apontar que houve a pactuação da relação jurídica entre as partes, bem assim que o débito levado à inscrição decorreu de referida relação jurídica.

O só fato de que a prova apresentada nos autos decorre de tela sistêmica não é suficiente para invalidá-la, porquanto não se trata de exclusiva prova, estando ela alicerçada nas circunstâncias constantes dos autos.

Referida conclusão advém pela documentação que instrui a petição de contestação, onde se verifica a juntada de:
telas de sistema (322967352 / 322967353 / 322967354), documento pessoal (RG), contrato assinado com identidade de assinatura perceptível a olho nú (Id.

322967350 / 322967355)
ao documento pessoal (RG) juntado pelo autor na petição inicial (id.

322966387).

Referidos elementos de prova convergem a afastar o sucesso da pretensão autoral e, consequentemente, pela via inversa, por emprestar reforço à defesa.

Acrescente-se ainda o fato de que a Súmula nº 34 da TRU/TJMT anota a possibilidade de admissão de elementos advindos de telas sistêmicas servirem como prova da relação e do débito, quando com ela coexistam outros elementos, tal como na hipótese dos autos.

Nesse sentido transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança legítima, sendo, pois, devida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2. Embora a parte recorrida atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa recorrida demonstrou a origem do débito ao juntar biometria facial e histórico de faturas com informação de pagamentos e transferência entre contas da mesma titularidade. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.

4. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.

5. Premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroverso, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1007956-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)
grifei

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. TERMO DE CESSÃO INDIVIDUALIZADO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado contra decisão monocrática que reformou a sentença de improcedência e declarou a inexistência do débito discutido, com condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. O agravante sustenta que comprovou a origem da dívida e a regularidade da cessão de crédito, pleiteando a manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se o termo de cessão apresentado atende aos requisitos legais de individualização e validade; (ii) verificar se há elementos suficientes para comprovar a origem da dívida e, por consequência, a licitude da inscrição em cadastros de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo de cessão de crédito apresentado é individualizado, contendo CPF do autor, número do contrato, valor e certidão cartorária, cumprindo os requisitos exigidos para validade.

4. A origem do débito restou comprovada por meio de contrato assinado entre o agravado e a empresa Via S.A (Casas Bahia), que cedeu o crédito à agravante.
5. A jurisprudência da Turma Recursal estabelece que a cessão deve ser específica e inequívoca, o que se verifica no presente caso, afastando a hipótese de dano moral por negativação indevida.
6. Telas sistêmicas corroboradas por documentos contratuais são admitidas como prova da existência da relação jurídica, conforme Súmula nº 34 da Turma Recursal.
7. A inscrição em cadastro de inadimplentes baseada em débito legítimo configura exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), não ensejando reparação por dano moral.
8. A decisão monocrática que reformou a sentença contrariou os elementos probatórios dos autos, devendo ser anulada para restabelecimento da improcedência reconhecida em primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A validade da cessão de crédito exige termo individualizado com identificação do devedor, valor e origem da dívida.
2. A negativação decorrente de dívida comprovadamente existente e oriunda de contrato regularmente firmado configura exercício regular de direito e não enseja reparação por danos morais.
3. É legítima a utilização de telas sistêmicas como meio de prova, desde que corroboradas por outros elementos documentais.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 188, I; CPC, arts. 1.013, §1º, 1.021, §4º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, AgInt no AREsp 2335662/RO
· TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1003901-35.2023.8.11.0045, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 15/04/2024
· TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1005162-27.2024.8.11.0004, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08/05/2025
· Súmula nº 34 da Turma Recursal do TJMT.
(N.U 1041430-86.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)
grifei

O caso submetido a julgamento se trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o recurso desprovido em voto monocrático.

Nos termos do Enunciado nº 31 do FONAJE, é admissível a formulação de pedido contraposto, inclusive quando a parte promovida for pessoa jurídica.

No que tange à apresentação dos
extratos SPC/SERASA e SCPC BOA VISTA
, ressalva-se, por oportuno, que o entendimento deste Relator é no sentido de que o ônus da prova incumbiria à parte reclamada. Todavia, em observância ao princípio da colegialidade, impõe-se a aplicação do entendimento da Súmula nº 52, uma vez que o verbete foi aprovado em 16 de julho de 2025 e disponibilizado no DJE/MT (Edição nº 11989) em 21/07/2025, ao passo que a
distribuição da ação é posterior a tal data
.

Cabe destacar que, a Súmula nº 52 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, assim dispõe: “A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SCPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco (5) anos impede a verificação de existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento da indenização por dano moral.”

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
e, consequentemente, manter integralmente a sentença de improcedência recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deve ainda a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026